Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-95.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001037-95.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA DAS DORES SOARES DE BRITO - CPF: 482.377.101-00 (APELANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ADEMIR DIAS COSTA - CPF: 039.280.491-35 (APELANTE), IVONE DIAS COSTA - CPF: 001.215.601-98 (APELANTE), IVONILDES DIAS COSTA - CPF: 034.146.051-63 (APELANTE), MILTON DIAS COSTA - CPF: 819.872.851-15 (APELANTE), ROBERTO DIAS COSTA - CPF: 825.092.121-68 (APELANTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001037-95.2024.8.11.0010

APELANTE:
ROBERTO DIAS COSTA E OUTROS

APELADO:

YELUM SEGUROS S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CLÁUSULA EXPRESSA PREVENDO A DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO ENTRE OS SEGURADOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A apólice de seguro de vida coletivo prevê expressamente que o capital segurado global deve ser dividido pelo número de segurados vinculados ao estipulante, sendo essa disposição válida e aplicável.

Não há abusividade na cláusula contratual que estabelece a divisão do capital segurado, quando redigida de forma clara e objetiva e não demonstrada falha no dever de informação por parte da seguradora.

O consumidor não pode alegar desconhecimento de cláusula expressa na apólice sem comprovação de que houve vício de informação ou indução em erro na contratação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001037-95.2024.8.11.0010

APELANTE:
ROBERTO DIAS COSTA E OUTROS

APELADO:

YELUM SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO DIAS COSTA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida no 1001037-95.2024.8.11.0010,

proposta contra a seguradora
YELUM SEGUROS S.A
, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito ao recebimento da indenização, limitando, porém, o valor ao capital segurado individual, obtido pela divisão do capital global entre os funcionários da empresa estipulante do contrato.

Os apelantes alegam que a cláusula limitadora não foi devidamente informada ao segurado, violando o dever de transparência contratual.

Argumentam que a seguradora não comprovou de forma inequívoca o número de funcionários ativos na data do sinistro, o que impede a aplicação da limitação imposta na sentença.

Assim, requerem a reforma parcial da decisão para determinar o pagamento do capital máximo segurado.

A seguradora, em contrapartida, sustenta que a limitação decorre de cláusula expressa na apólice, e que o cálculo foi realizado de acordo com os critérios estabelecidos contratualmente, dividindo-se o capital segurado pelo número de colaboradores da empresa segurada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A controvérsia nos autos restringe-se à validade e aplicação da cláusula que prevê a divisão do capital segurado global entre os segurados vinculados ao estipulante. Não se discute mais o direito ao recebimento da indenização, mas apenas a extensão do valor devido.

A apólice anexada aos autos (id. 265254822) dispõe expressamente que o capital segurado global será dividido pelo número de segurados principais existentes, resultando no capital segurado individual.

Nesse sentido, referida cláusula é objetiva, clara e encontra respaldo na regulamentação do setor securitário.

Nos termos do artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas de forma destacada e compreensível, o que se verifica no presente caso.

Não há elementos nos autos que demonstrem que o segurado ou seus beneficiários foram induzidos a erro ou que houve omissão relevante da seguradora quanto à informação sobre essa condição do contrato.

Além disso, o ônus da prova acerca da alegação de desconhecimento da cláusula recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A existência da cláusula na apólice e sua clareza afastam qualquer hipótese de abusividade ou violação aos direitos do consumidor.

Por esses motivos, não há fundamento para afastar a limitação prevista contratualmente. Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ademais, quanto ao número de funcionários, a própria apólice também previa a informação, demonstrando claramente o número de segurados, mostrando mais uma vez a boa-fé objetiva da relação estabelecida entre as partes, senão vejamos:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária limitada ao capital individualmente segurado, conforme previsto na apólice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025